Tribunal: TJES
Processo: 5004182-42.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-22

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5004182-42.2023.8.08.0000

PACIENTE: VITHEISON SANTIAGO MOREIRA

AUT. COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO
DA VARA ÚNICA DE MUCURICI

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE
IN
CONCRETO. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM.

1.
In
casu
, a manutenção da segregação cautelar também foi justificada pelo fato de o paciente possuir outros registros criminais, inclusive pelo crime de tráfico de drogas, demonstrando assim risco ao meio social e a necessidade da custódia a bem da ordem pública,
além de apontar fundamentadamente os motivos ensejadores da segregação cautelar do
s
paciente
s
, visto que, em liberdade, ele
s
poder
ão
voltar a praticar delitos de mesma natureza.

2.

A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva justificam a custódia processual.

3
.
H
á de se ressaltar que, tendo o paciente permanecido acautelado durante o período de formação da culpa e, subsistindo os requisitos autorizadores da prisão cautelar, com muito mais razão deve ser mantida sua segregação, que agora se alicerça em indícios de autoria ainda mais contundentes.

4. Habeas corpus conhecido e denegada a ordem.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004182-42.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VITHEISON SANTIAGO MOREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MUCURICI - VARA ÚNICA
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5004182-42.2023.8.08.0000

PACIENTE: VITHEISON SANTIAGO MOREIRA

AUT. COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO
DA VARA ÚNICA DE MUCURICI

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃ
O

EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE
IN
CONCRETO. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM.

1.
In
casu
, a manutenção da segregação cautelar também foi justificada pelo fato de o paciente possuir outros registros criminais, inclusive pelo crime de tráfico de drogas, demonstrando assim risco ao meio social e a necessidade da custódia a bem da ordem pública,
além de apontar fundamentadamente os motivos ensejadores da segregação cautelar do
s
paciente
s
, visto que, em liberdade, ele
s
poder
ão
voltar a praticar delitos de mesma natureza.

2.

A gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva justificam a custódia processual.

3
.
H
á de se ressaltar que, tendo o paciente permanecido acautelado durante o período de formação da culpa e, subsistindo os requisitos autorizadores da prisão cautelar, com muito mais razão deve ser mantida sua segregação, que agora se alicerça em indícios de autoria ainda mais contundentes.

4. Habeas corpus conhecido e denegada a ordem.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 21 de junho de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5004182-42.2023.8.08.0000

PACIENTE: VITHEISON SANTIAGO MOREIRA

AUT. COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO
DA VARA ÚNICA DE MUCURICI

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
VITHEISON SANTIAGO MOREIRA
,
sob a alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do nobre Juiz de Direito da Vara Única de Mucurici em face de ato praticado nos autos da ação penal nº 0000390-97.2022.8.08.0034.

Insurge-se o impetrante em face da manutenção, em sede de sentença condenatória, da sua prisão preventiva, argumentando, para tanto, que não se fazem presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual impõe-se a garantia do seu direito de recorrer em liberdade.

Alega que, a justificativa de que a prisão deve ser mantida para não frustrar a aplicação da lei penal, não se ampara em nenhum argumento concreto e sólido do processo, pelo contrário, se for considerada a documentação carreada aos processos será possível perceber que o Paciente sempre esteve a disposição da justiça.

Aduz, portanto, que
não há nos autos do processo, qualquer elemento a evidenciar a manutenção da prisão preventiva. Afinal, a gravidade abstrata do delito não ostenta motivo legal suficiente ao enquadramento em uma das hipóteses que cabível se revelaria à prisão cautelar. (CPP, arts. 282 e 312).

Ao final, pugna pela concessão da ordem para que seja revogada a segregação cautelar do paciente, garantindo-lhe, por conseguinte, o direito de recorrer em liberdade.

D
ecisão contida no evento ID 4833144, indeferindo a liminar.

Informações prestadas.

Parecer da Procuradoria de Justiça, no evento ID 5095468, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

É cediço que para revogação da decisão que decretou a prisão preventiva há de ser comprovada a irregularidade de sua decretação, seja por
ausência dos pressupostos da materialidade e indícios de autoria, seja pela não configuração de qualquer dos requisitos descritos no artigo 312, do CPP.

Partindo de tal premissa, ao contrário do que sustenta a Defesa, tem-se que existem razões suficientes a justificar e embasar a manutenção da prisão do paciente com fulcro em indicativos concretos da necessidade de garantir, notadamente, a ordem pública, levada em conta a gravidade concreta das condutas imputadas ao coacto e ao seu histórico delitivo.

Compulsando
os autos e
a Decisão apontada como ato coator,

verifico que a autoridade coatora
devidamente fundamentou a presença dos requisitos do art. 312 do CPP
,
sustentando que
“(...
) A materialidade e a autoria do delito restaram demonstradas pelo APFD de fl. 18 e seguintes, BO Unificado de fls. 19/27, auto de apreensão de fls. 59/61, laudo pericial de exame químico de fls. 112/112 verso, assim como pelas declarações prestadas
(...)
.
Conforme relatórios investigativos de fls. 08/08 verso e fls. 09/14, a Polícia Civil já vinha coletando diversas informações dando conta de que os acusados estavam realizando o tráfico de drogas na cidade de Ponto Belo/ES. No mesmo sentido, nos termos dos depoimentos prestados em Juízo, a Polícia Militar também já vinha recebendo diversas denúncias acerca do tráfico de entorpecentes pelos acusados.
(...) De outra banda, restou evidenciado nos autos que os acusados portavam/possuíam armas de fogo com o intuito de assegurar a prática da traficância, espalhando medo na população da pequena comunidade local, inclusive exibindo as armas de fogo em redes sociais (relatório de fls. 09/14), circunstância que faz incidir a causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06.
(...)
”

Nesse sentido, destaca-se, em cumprimento de mandado de busca e apreensão em desfavor do paciente e do corréu foram apreendidas “(...) armas e munições sem autorização legal para o porte/posse, a saber: 44 (quarenta e quatro) buchas de maconha, 01 (uma) pedra de crack que, após fracionada, renderia aproximadamente 20 (vinte) pedras, 01 (um) pedaço grande de maconha equivalente ao tamanho de duas caixas de fósforo, bem como 02 (dois) revólveres da marca TAURUS, calibre 32 (trinta e dois) APC, cano único, fabricação industrial, alma raiada, acabamento oxidado, em bom estado de funcionamento, com capacidade de 06 (seis) munições (...)”.

A considerável quantidade de entorpecentes, armas e munições apreendidas deixam indene de dúvidas que o paciente se dedica ostensivamente ao comércio ilícito de entorpecentes, fazendo do crime seu meio de vida.

Se não bastasse, como bem ressaltado pela autoridade coatora, o paciente responde outras ações penais, o que torna real e concreta a possibilidade do mesmo, se solto, voltar a delinquir.

Por fim, há de se ressaltar que, tendo o paciente permanecido acautelado durante o período de formação da culpa e, subsistindo os requisitos autorizadores da prisão cautelar, com muito mais razão deve ser mantida sua segregação, que agora se alicerça em indícios de autoria ainda mais contundentes.

Desta feita, mostra-se evidente que o pedido formulado pelo impetrante em favor do paciente não deve prosperar, vez que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado pela via do Habeas Corpus.

À luz de tais considerações
,

CONHEÇO
da presente impetração, para
DENEGAR A ORDEM.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)